Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO CRECHE – CUSTEIO PELO ENTE FEDERATIVO – VERBA INDENIZATÓRIA – VALORES DESCONTADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, ainda que apresentada pela falta de fundamentação, necessita de prévio exame da controvérsia em si, porque relacionada com o período de recebimento do auxílio creche de servidor com filho na faixa etária de 5 até o aniversário de 6 anos. Dessa forma, ainda que a melhor técnica indicasse o exame da preliminar, o resultado final alcançado com a nulidade da mencionada decisão importaria no conhecimento da matéria pelo Colegiado, por força do que dispõe o art. 1.013 do CPC, o que já será realizado em razão do efeito devolutivo do recurso interposto. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA.
2. A pretensão do autor é a de se ver desobrigado do pagamento da cota parte do Auxílio Creche, como também do ressarcimento dos valores cobrados a esse título como Policial Civil do Distrito Federal.
3. A sentença julgou procedente o pedido e declarou a ilegalidade do desconto realizado na remuneração da parte autora (agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal), a título de cota parte pré-escolar, ao tempo em que condenou o réu ao ressarcimento dos valores descontados da folha de pagamento da parte autora no período de janeiro de 2016 e julho de 2019, a esse título.
4. No âmbito distrital a matéria é regida pelo Decreto Distrital 977/1993, que em seu art. 6o estatui que “os planos de assistência pré-escolar serão custeados pelo órgão ou entidade e pelos servidores”.
5. Contudo, não se pode olvidar que o Auxílio Creche e Pré-escola tem natureza indenizatória, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, sobressai que o Decreto foi além do permitido na regulamentação da matéria, quando restringiu direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV), ao estipular a repartição do custeio da verba, razão porque a sua restituição é a medida de justiça. Neste sentido, confira-se precedente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: (Processo no 0064107-48.2015.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves - Turma Regional de UNIFORMIZAÇÃO de JURISPRUDÊNCIA, Diário Eletrônico 21/07/2017).
6. A corroborar tal posicionamento, cito precedentes das Turmas Recursais da Justiça do Distrito Federal, quais sejam, acórdão no 1264468, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, publicado no DJE: 29/7/2020 e acórdão no 1275620, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, publicado no DJE: 9/9/2020.
7. No que se refere ao período do ressarcimento, tenho que a sentença também não merece reparo. O Decreto Distrital 977/93, em seu artigo 4o, limitou o pagamento do benefício até seis anos de idade, o que não se mostrou como ponto controvertido da lide. A controvérsia que se instalou de forma secundária nos autos foi a de que, em sendo indevida a parte de custeio atribuída ao Servidor, se essa seria considerada até 5 anos ou até o dia em que o filho dependente completasse 6 anos. A sentença declarou a ilegalidade da cobrança por todo o período em que o Servidor recebeu o auxílio creche, ou seja, até quando seu dependente completou 6 anos. Nesse ponto, não se pode dissociar a ilegalidade de cobrança do custeio, unicamente porque outros diplomas consideraram a data limite de 5 anos para outros benefícios à criança. Assim, enquanto houver previsão legal de pagamento do auxílio creche até que a criança complete 6 anos, não há como se cobrar o respectivo custeio do Servidor.
8. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, a fim de evitar que, se fixados em percentual do valor da condenação, resulte em quantia irrisória.